Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-95.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório – Paciente portador neoplasia de tireoide (Carcinoma Papilifero) – Procedimento de resgaste por recidiva tumoral e encaminhamento para iodoterapia em maio de 2020 – Paciente que recebeu iodo no HC de Botucatu, no mês de maio de 2020, poucos meses antes do ajuizamento da presente demanda (agosto de 2020) – Agendada consulta para

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido indenizatório – Paciente portador neoplasia de tireoide (Carcinoma Papilifero) – Procedimento de resgaste por recidiva tumoral e encaminhamento para iodoterapia em maio de 2020 – Paciente que recebeu iodo no HC de Botucatu, no mês de maio de 2020, poucos meses antes do ajuizamento da presente demanda (agosto de 2020) – Agendada consulta para avaliação das condições clínicas no Núcleo de Medicina Nuclear do HCFMB, para avaliação clínica do paciente, em cumprimento a decisão liminar, uma vez que o paciente recebeu iodo no mês de maio – Dano moral não configurado – Indenização indevida - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.